Tribunal: TCU
Processo: 006.801/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3491/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.801/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Lima Barreto (CPF XXX.073.125-XX); Daniel Barbosa Barros (CPF XXX.956.565-XX); Eder Santiago Moreno da Silva (CPF XXX.737.805-XX); Eric Gomes do Espírito Santo (CPF XXX.262.845-XX); Jorge Maurício Dantas de Oliveira (CPF XXX.179.505-XX); Larissa Rodrigues Figueiredo (CPF XXX.272.345-XX); Leonardo Queiroz Pinho (CPF XXX.709.945-XX); Richardson Barreto Botes (CPF XXX.424.325-XX); Rodrigo Sampaio Freitas Santana (CPF XXX.013.335-XX) e Romeo Faouzat Wehbe (CPF XXX.477.265-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.